Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0733420-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WANDERSON DANTAS DA SILVA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Do exame dos autos na origem, e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o recurso é manejado contra a primeira decisão que indeferiu o processamento dos embargos à execução sem a garantia do juízo, que nesse caso é datada do dia 15.09.2021 (ID 103147058), cujo conhecimento se deu por publicação no DJe do dia 21.09.2021 (ID 103521291). Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 28.09.2021 outra tenha sido dada, ratificando a decisão anterior (ID 104391286). Assim, o prazo de 15 dias que teve início no dia 22.09.2021, finalizou no dia 13.10.2021. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 19.10.2021, quando ultrapassados 4 dias úteis, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.